Tribunal: TJES
Processo: 5026262-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026262-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: JOSE CARLOS BARBOSA DUARTE JUNIOR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTA DIGITAL.
PICPAY
. COMPRAS REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO PERTENCENTES AO AUTOR/CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS COMPRAS E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5026262-59.2022.8.08.0024

Recorrente:
PICPAY SERVIÇOS S/A

Recorrido:
JOSE CARLOS BARBOSA DUARTE JUNIOR

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6003156).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo

PICPAY SERVIÇOS S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de ato ilícito praticado, aduzindo que as compras realizadas ocorreram de forma legítima, mediante prévio cadastro dos cartões utilizados, sem qualquer alteração de senha;
b)
não foram constatados indícios de acesso indevido ou de que as transações tenham sido realizadas por terceiros;
c)
a regularidade no posterior bloqueio da conta digital em razão do cadastramento de cartão de terceiro na conta do recorrido;
d)
ausência de danos morais ou materiais, passíveis de indenização;
e)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade nas transações efetuadas na conta digital da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido contesta as compras efetuadas em sua conta digital, afirmando que os cartões de crédito cadastrados não lhe pertencem, sendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Pois bem. A parte autora alega desconhecimento acerca das operações em sua carteira digital junto a ré e cabia a essa demonstrar que os cartões cadastrados em sua plataforma eram, de fato, de titularidade do autor, sendo que a ré é detentora de maiores condições para tanto, a fim de ilidir sua responsabilidade civil objetiva pelo acidente de consumo, o que não ocorreu.

Com efeito, a ré, ao afirmar que não constatou indícios de fraude na transação e que os pagamentos ocorreram de forma legítima mediante prévio cadastro dos cartões utilizados, sem qualquer alteração de senha, invertendo o ônus da prova em favor do autor, atraiu para si o dever de comprovar a regularidade da transação, porém, assim não fez.

A par disso, a possível fraude é fato previsível e inerente ao risco do empreendimento, sobretudo porque no caso em apreço, disponibiliza a ré cadastramentos de cartões somente por meio virtual, criando um ambiente que propicia a consumação de golpes, como a ocorrida no caso dos autos.

Com isso, caracteriza-se o fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade civil pelo acidente de consumo, já que a ré assume o dever de garantir a segurança dos seus consumidores, cabendo-lhe desenvolver mecanismos que evitem a consumação do ilícito.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 479 do c. STJ que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Do caderno processual resta evidenciado que a parte autora não foi a responsável por realizar as operações financeiras, tampouco anuiu com elas, porque passou a questioná-las com a ré, é o que se extrai dos prints de conversas entre o preposto da requerida e o autor juntadas nos eventos ID’s 16766042 a 16766044.

Outro fato que também chama a atenção e impressiona, é a contradição da ré sobre o débito, dito devido, pois, em defesa aduz que foram realizadas duas transações no valor total de R$ 950,44 e tendo sido contestada, gera-se um débito que a autoriza a cobrança total da dívida e por conta disso, enviou um boleto ao requerente no valor R$ 918,14, pelo que se pode concluir, que nem mesmo a ré sabe o que está cobrando.

Assim, não pode é o consumidor diante da flagrante fragilidade dos sistemas utilizados pela ré, ficar à mercê de serviço ineficiente, sendo cobrado a tempo e modo da ré, e ante a evidência de fraude na utilização da conta digital da parte autora, impõe-se o acolhimento pedido para declarar a inexistência de débito do requerente junto a ré referente as transações discutidas nestes autos.

Com efeito, oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a regularidade das transações, o recorrente nada comprovou, lançando mão apenas de meros argumentos.

Assim, diante da negativa de realização das transações pelo recorrido e ausência de comprovação, pelo recorrente, da validade dos negócios jurídicos celebrados, a prova dos autos conduz ao reconhecimento de fraude, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao declarar a nulidade do débito, objeto da lide, além de determinar o desbloqueio da conta digital do recorrido.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)